Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751787-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO REU: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença movido por José Antônio Gonçalves de Carvalho em desfavor de Sandro Moretti Correia de Almeida, visando ao recebimento da verba honorária arbitrada no julgamento da ação rescisória que condenou o autor/executado a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 33230802). Aponta devido o montante de R$ 881,50 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), conforme a planilha de cálculos trazida no Id 48084904 pp. 1-2. O exequente efetuou o recolhimento das custas (Id 48084903). Esta relatoria, por meio da decisão exarada no Id 48842914, deferiu a deflagração da fase de cumprimento de sentença e intimou a parte executada para efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao débito multa no percentual de 10% (dez por cento) e, também, honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. O executado peticionou no Id 49623277, requerendo a juntada do comprovante da quitação do débito exequendo (Ids 49623282 e 49623283), bem como a extinção e o arquivamento do feito. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. Intime-se o exequente para se manifestar sobre o depósito judicial realizado pelo executado, informando os dados bancários para a posterior expedição de alvará. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora